Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701399-93.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO APELADO: JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Vladimir Matteo Merlo Garcia (autor) e José Carlos Carneiro de Mendonça Neto (réu) contra sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – Nupmetas 1, em auxílio ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Vladimir Matteo Merlo Garcia contra o recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido para “para declarar a nulidade do negócio jurídico simulado representado no documento de ID 55003833 - Págs. 24 a 29, celebrado entre Sol Construtora e Administradora Ltda. e JOSÉ CARLOS CARNEIRO DE MENDONÇA NETO e reconhecer a existência do negócio jurídico dissimulado, oculto, celebrado entre a alienante e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, já extinto em razão do inadimplemento, sendo, via de consequência, o autor o titular de todos os direitos decorrentes da rescisão contratual, como se adquirente fosse”. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 478.500,00 - quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos reais), conforme art. 85, § 2o, do CPC. Nas suas razões recursais (ID 30046971), Vladimir Matteo Merlo Garcia discorre que, em 24/7/2019, ajuizou pedido de tutela cautelar antecedente, “visando ter acesso ao distrato celebrado entre a Sol Construtora e o Requerido José Carlos Carneiro Mendonça Neto, tombado sob o número 0719860-10.2019.8.07.0001”. Em 4/2/2020, ajuizou a ação declaratória c/c ressarcimento de valores pagos, sustentando ter adquirido um terreno da Sol Construtora e Administradora Ltda. Apesar de ser o responsável pelos pagamentos, por questões pessoais, constou do contrato o nome do réu/apelado. Todavia, posteriormente, o réu se recusou a lhe transferir o imóvel, motivo pelo qual notificou-o extrajudicialmente, em 30/1/2019. Mesmo diante da notificação, o réu continuou a se eximir de transferir o imóvel. Mais, o réu entabulou o distrato com a Sol Construtora, em 29/3/2019. Nesse cenário, ajuizou a ação de conhecimento para que o réu lhe ressarcisse dos valores pagos pelo imóvel, tendo em vista “que a recusa em transferir o contrato firmando entre ele e a Sol Construtora impediu que o Requerente continuasse com o contrato celebrado”. Estes foram os pedidos formulados: b.1) A declaração que foi o autor o verdadeiro promitente/comprador do imóvel descrito no contrato de compra e venda (promessa de compra e venda) celebrada entre o Requerido e a Sol Construtora, e que o demandado assumiu o compromisso de transferir e nunca o fez; b.2) Que seja o Requerido condenado a restituir ao Requerente os valores efetivamente por ele desembolsado, eis que vedado o enriquecimento sem causa, de R$ 478.500,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos reais) a título de pagamento de parcelas e corretagem, sendo que tais valores deverão ser ressarcidos integralmente ao Autor com a incidente de juros e correção monetária desde o desembolso. b.3) Caso entenda que o Distrato se deu por inadimplência, e que a mesma deve ser imputada ao Requerente, que seja ao menos determinado o pagamento do valor a ser ressarcido pela Sol construtora (R$ 137.000,00) ao Requerido, sendo que tais valores pertencem ao Requerente, eis que de fato é o verdadeiro contratante e aquele quem efetuou os pagamentos. Indeferido o pedido de tutela de urgência, para que o valor referente ao distrato fosse depositado em conta judicial, foi interposto agravo de instrumento, distribuído à Desa. Carmelita Brasil, que deu provimento à pretensão recursal. Citado, o réu teria confessado que os valores foram pagos pelo autor, o qual teria direito ao recebimento do valor pelo distrato. Ao final, sobreveio a sentença apelada. Defende que o réu violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), porque não cumpriu o acordo verbalmente firmado, ao não lhe transferir a condição de promitente comprador no negócio jurídico de promessa e compra e venda do imóvel em discussão. Aduz ser válido o contrato verbal, na forma do art. 107 do Código Civil. Articula que estava pagando regularmente as parcelas ajustadas com a Sol Construtora. Porém, com as desavenças existentes, deixou de quitar uma denominada “parcela balão”, o que culminou no contrato. Desse modo, “não há como não imputar ao Requerido o motivo pela rescisão contratual, já que a sua recusa em transferir a titularidade é que impediu ao Requerente continuar com o contrato e saldar a dívida”. Requer, portanto, a parcial reforma da sentença para, “reconhecendo a recusa injustificada do apelado em transferir a titularidade do imóvel ao apelante, que seja o mesmo condenado ao pagamento dos valores efetivamente pagos pelo apelante, devidamente corrigido”. Também, requer o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo. Contrarrazões ao ID 300046981, pelo desprovimento do recurso. Também recorre José Carlos Carneiro de Mendonça Neto e nas razões recursais (ID 300046971) aduz não ter ocorrido sucumbência recíproca entre as partes. Sustenta ter o autor dado causa ao processo e que sempre agiu de boa-fé, repassando os valores requeridos sem nenhuma controvérsia, fato que teria resultado na improcedência da maioria dos pedidos deduzidos na petição inicial, sucumbindo em parte mínima. Assim, entende aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, pretende a redução da sua condenação para 20% (vinte por cento) da verba honorária, arcando o autor/apelado com os demais 80% (oitenta por cento). Preparo ao ID 30046974. Contrarrazões ao ID 30046979, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. O pedido de gratuidade de justiça formulado por Vladimir Matteo Merlo Garcia não está fundamentado, em descompasso com o art. 1.010, III, do CPC. Logo, sequer pode ser conhecida a apelação quanto ao ponto. A despeito disso, vale salientar a ausência de juntada da declaração de hipossuficiência e que, na petição inicial, o autor/apelante se apresenta como sócio-proprietário de sociedade empresarial da área de jogos, proprietário de imóveis e de uma conhecida casa de festa no Distrito Federal (Mansão Catavento), conjuntura incompatível com um hipossuficiente economicamente. Por sua vez, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O apontado recorrente não observou esse pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. 3. Portanto, não conheço do pedido de gratuidade deduzido por Vladimir Matteo Merlo Garcia. Intime-o para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora